Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710347-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAQUEL ARAUJO FARIAS MARTINS PACIENTE: RAIMUNDO BORGES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada RAQUEL ARAÚJO FARIAS MARTINS em favor de RAIMUNDO BORGES, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que, em 5/12/2022, o paciente teria descumprido medidas protetivas de urgência impostas pelo cometimento dos crimes descritos nos arts. 140 e 147 do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e no art. 24-A da mesma lei, tendo como vítima a sua esposa. Aduz que, naquela data, o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica e violou a zona de proteção, vindo a ser preso em flagrante na porta da residência da vítima e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em prisão preventiva. Noticia que, em março de 2023, a vítima contratou advogado e manifestou nos autos a vontade de renunciar ao prosseguimento da ação e às medidas protetivas impostas em seu favor, bem como demonstrou não ter interesse em participar da audiência já designada, requerendo a expedição de alvará de soltura em favor do réu. Assevera que o juízo ignorou a vontade da vítima, colocou em dúvida a fé pública do advogado contratado por ela e manteve a prisão do paciente, afirmando ser salutar ouvir a vítima em audiência. Sustenta a impetrante que, ante esse fato novo, os fundamentos do art. 312 do CPP se esvaíram, tornando a prisão do paciente desproporcional e ilegal. Ressalta, ainda, que “a vontade da vítima de forma clara e inequívoca de que pretende renunciar ao direito de prosseguir com ação que move contra o paciente nos crimes de ação penal privada, a saber, artigos 147 e 140 do Código Penal c/c artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, já é fato modificante quanto ordem de manutenção da prisão cautelar imposta ao paciente”. Complementa, argumentando que “a justificativa de evitar novos crimes não pode se sobrepujar aos princípios norteadores fundamentais a dignidade da paciente (sic) na qual se presume inocência, o da dignidade da pessoa humana e ampla defesa e contraditório.” Ao final, pugna pela expedição de alvará de soltura para o paciente e que seja cumprida a vontade da vítima quanto à revogação das medidas protetivas, cancelamento de audiência e renúncia no prosseguimento da ação movida em desfavor do paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PEDIDO LIMINAR. 1. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. 2. É inadmissível Agravo Regimental interposto contra decisão que indefere liminar em sede de habeas corpus, por ausência de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo não conhecido. (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E na situação delineada nos autos, não vislumbro a presença da fumaça do bom direito, conforme passo a expor. O paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 0734619-65.2022.8.07.0003, acusado da prática do delito de descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua esposa, nos autos do Processo n. 0734378-91.2022.8.07.0003, consistente em proibição de aproximação e contato com a ofendida e afastamento do lar, sendo determinado ainda o monitoramento eletrônico de Raimundo (ID 145346455). Designada a audiência de instrução para o dia 24/3/2023, a vítima compareceu aos autos, por meio da mesma advogada que patrocina a defesa do réu, manifestando o desejo de renunciar ao direito de ação e às medidas protetivas que foram fixadas em seu favor (ID 151458767. Todavia, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida”. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse viés, em nada contribui para a soltura do acusado o arrependimento da vítima e/ou a reconciliação entre a vítima e o ofensor, prevalecendo, na hipótese, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda sobre o tema é a valiosa lição que se extrai do julgado de relatoria da em. Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 658435/MS. Confira-se: "HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUÍZO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INSTÂNCIA JUDICIAL SOBERANA NA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA DE ESTREITA COGNIÇÃO, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA E RÉU. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MENS LEGIS DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A despeito da alegação defensiva de que a condenação fora baseada exclusivamente em elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial (depoimento prestado à Autoridade Policial), a compreensão do Relator da apelação na origem, em seu voto condutor, é diversa. Consignou o Julgador de segundo grau que a Vítima, em juízo, hesitou ao relatar que o Réu não a ameaçou, além de asseverar que não mentiu na delegacia e confirmar que os fatos que a motivaram a registrar boletim de ocorrência e a requerer medidas protetivas efetivamente ocorreram. No mais, o Magistrado entendeu que a posterior atenuação de seu depoimento na fase instrutória ocorrera para preservar o seu companheiro, pois naquele momento já estavam reconciliados - no que fora seguido à unanimidade pelo Colegiado. 2. Por terem sido declinados fundamentos válidos para embasar a condenação, lastreados em elemento produzido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, não há como infirmar a conclusão do Tribunal estadual - que é a instância judiciária soberana na análise do contexto fático-probatório - de reformar a sentença absolutória. Outrossim, na via eleita, por sua estreiteza, a cognição da matéria é sumária, ou seja, não se admite o reexame dos elementos que lastreiam o juízo condenatório. 3. O § 8.o, do art. 226, da Constituição da República, prescreve que "[o] Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações". Atento à essa determinação e à vulnerabilidade feminina nas relações familiares, o Legislador Ordinário editou a Lei n. 11.340/2006, por intermédio da qual, para corrigir desigualdades de gênero hoje ainda presentes, criou mecanismos de coibição a atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, naturalmente imbuídos de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. A manutenção do juízo condenatório, efetivamente, prestigia a mens legis da Lei Maria da Penha ao reconhecer a relevância penal da conduta, que não pode ser mitigada pela mera alegação defensiva de que atualmente Vítima e Réu convivem harmoniosamente. 4. Ordem de habeas corpus denegada." (HC n. 658.435/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 28/5/2021.) Nesse cenário, se mostra irrelevante o “fato novo”, consistente na manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas e na falta de interesse de prosseguimento na ação penal que apura o delito de ameaça e injúria praticados, em tese, contra si. Não vislumbro, portanto, coação ilegal a ser sanada em sede liminar. Ante o exposto INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 14:23:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator